Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721926-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Promotoria de Justiça Militar para contrarrazões ao agravo. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES